Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-40.2020.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000301-40.2020.8.14.0014

APELANTE: EDIMILSON DE OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Processo n° 0000301-40.2020.8.14.0014.

Tipo de Recurso: APELAÇÃO CRIMINAL

Recorrente:
EDIMILSON DE OLIVEIRA

Recorrido: MINISTERIO PÚBLICO DO PARÁ

Capitulação: Art. 33, da Lei 11343-06 (Tráfico de Drogas).

Ação: Ação Penal

Vara de Origem: Comarca de Capitão Poço/Pa.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS. IMÓVEL DESVIRTUADO DE FINALIDADE RESIDENCIAL. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Edmilson de Oliveira contra sentença da Comarca de Capitão Poço que o condenou a 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 26,291 gramas de cocaína, fracionada em 168 porções, encontradas no “Bar do Edmilson”. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, nulidade da busca domiciliar e, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar foi ilegal, em violação ao art. 5º, XI, da CF/88 e art. 157 do CPP; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria e materialidade do crime de tráfico; (iii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional relativa e comporta exceção em casos de flagrante delito, sendo lícita a entrada sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões, conforme fixado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

O local da diligência se trata de estabelecimento comercial (“Bar do Edmilson”), afastando a proteção conferida ao domicílio pelo art. 5º, XI, da CF/88.

A denúncia anônima foi corroborada por diligências prévias, pela atitude suspeita do réu e pela constatação de drogas em sua posse, legitimando a busca pessoal e o ingresso no imóvel, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a natureza entorpecente da substância.

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pela apreensão da droga em 168 porções individualizadas, ocultas no interior do estabelecimento do réu, circunstâncias incompatíveis com uso pessoal.

A negativa do acusado não encontra respaldo probatório, não havendo dúvida razoável que autorize a absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

A minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) não se aplica, pois as circunstâncias da apreensão (quantidade, acondicionamento em porções e ocultação em local comercial) demonstram dedicação habitual à traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia anônima corroborada por diligências preliminares constitui justa causa para busca pessoal e ingresso em imóvel em situação de flagrante delito.

Estabelecimento comercial não se equipara a domicílio para fins de proteção do art. 5º, XI, da CF/88.

Depoimentos policiais prestados sob contraditório, corroborados por apreensão de drogas fracionadas, são suficientes para comprovar autoria em crime de tráfico.

A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando a quantidade e forma de acondicionamento da droga evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPP, arts. 157, §1º, 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2016 (Tema 280); STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 04.03.2024 (Info 1126); STF, RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 02.10.2023; STJ, HC 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.08.2020 (Info 678); STJ, HC 860.929/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27.08.2024 (Info 826); STJ, AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.04.2022 (Info 734); STJ, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu Edmilson de Oliveira, ID nº 28132462, contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Comarca de Capitão Poço, (ID nº 25362272), que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

A sentença recorrida fundamentou-se na materialidade e autoria do delito, comprovadas pela apreensão de droga descrita como “oxi” (posteriormente confirmada como cocaína pelo laudo), acondicionada em 168 porções individualizadas, encontradas no interior do “Bar do Edmilson”, local de atuação do réu. A defesa, em sua contestação (ID nº 120255473), alegou a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, insuficiência de provas e a aplicação do tráfico privilegiado (
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
)
.

No recurso de apelação (ID nº 28132462), o réu sustentou que a condenação viola o princípio da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF/88
), por ausência de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do fato. Alegou, ainda, que a busca pessoal e domiciliar foi ilegal, por falta de fundada suspeita, e requereu a absolvição do réu. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com redimensionamento da pena para o mínimo legal e eventual substituição por penas restritivas de direitos.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID nº 28922102), ressaltou a legalidade da busca pessoal e domiciliar, fundamentada na existência de denúncias anônimas e na constatação de posse de drogas pelo réu, conforme previsto no
art. 244 do CPP.
Destacou que a materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 128354761) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a natureza da substância apreendida. A autoria, por sua vez, foi comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram a abordagem e a localização da droga no estabelecimento comercial do réu, além da quantidade e forma de acondicionamento da substância, incompatíveis com o consumo pessoal.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – Do mérito Recursal

1.Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88 com pedido de absolvição. DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar a invasão do domicílio, o que torna nulas todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse ínterim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões (justa causa) de que em seu interior ocorre o cometimento de crime.

A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No caso concreto, o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel foi devidamente justificado, tendo em vista que o réu, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de seu imóvel.

Ademais, no caso, ponto de suma importância é destacar que não se verifica violação ao
art. 5º, XI, da CF/88 nem ao art. 157 do CPP
, considerando que a diligência policial ocorreu no interior de imóvel comercial, um “bar”, o que afasta a proteção constitucional conferida ao domicílio.

Não há, nos autos, elementos suficientes para caracterizar o imóvel em questão como um domicílio. Assim, não seria nem necessário analisar a existência de razões fundadas que justifiquem o ingresso policial, já que o referido sítio não está protegido pela Constituição, apesar da apelação ter destacado a tese da proteção ao domicílio.

Ou seja, trata-se no caso dos autos de imóvel comercial, e ainda que fosse residencial pelas circunstâncias fáticas e fundamentos jurídicos aqui apresentados não se configura uma inconstitucionalidade da atuação policial no imóvel do réu.

Ademais, também está sedimentado na jurisprudência pátria que não há ilegalidade da entrada de policiais em imóveis que mesmo residenciais não estão habitados, ou tem sua finalidade de moradia desvirtuada, e consequentemente naqueles que são comerciais:

Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente.
STJ. 5ª Turma. HC 588445-SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como
bunker
, e destinado ao armazenamento de drogas e armas.
STJ. 6ª Turma. HC 860.929-SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/8/2024 (Info 826).

Diferentemente do alegado pela defesa, a atuação policial não se restringiu a uma denúncia anônima. Conforme demonstram os depoimentos consistentes e harmoniosos dos policiais militares, as informações sobre a traficância no “Bar do Edmilson” constituíram apenas o ponto de partida para a diligência. Ao chegarem ao local, os agentes realizaram vigilância (campana), sendo a abordagem motivada pela atitude suspeita dos frequentadores e do próprio acusado.

As testemunhas relataram em juízo, de forma detalhada, que, ao receberem denúncias acerca do tráfico de drogas praticado pelo Apelante, avistaram-no em comportamento suspeito em frente do imóvel e procederam à abordagem, momento em que encontraram drogas em seu poder. Durante buscas no interior do bar, foram localizados entorpecentes adicionais.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares realizadas pelos policiais no local, constitui justa causa para a abordagem e busca pessoal.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

A busca pessoal encontra amparo legal no
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, que autoriza a medida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos obtidos por meios ilícitos:

Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e
h
do parágrafo anterior.

No caso em análise, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado declararam em juízo que, após receberem denúncias acerca da prática de tráfico de drogas, passaram a realizar diligências no local. Durante a ação, avistaram o réu em atitude suspeita em frente ao imóvel, procederam à abordagem e encontraram substâncias entorpecentes em sua posse.

Dessa forma, a busca pessoal também foi lícita:

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

Portanto, afastada qualquer ilicitude na abordagem, legítima é a prova produzida a partir dela, inclusive a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, que conformam um robusto conjunto probatório apto a sustentar a condenação do apelante.

As fundadas razões para a relativização da inviolabilidade domiciliar foram justificadas no início da persecução criminal, em correspondência com a compreensão do STF.

2 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas e PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º).

A defesa, quanto ao mérito, requer a absolvição da acusada por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva restou evidenciada, pelo Auto de Apreensão e Apresentação

e pelo LAUDO Nº: 2020.02.001175-QUI, quanto às drogas encontradas, em posse do Acusado. Restou comprovado que, as substâncias apreendidas, em poder do mesmo, são consideradas entorpecentes, “COCAÍNA”. Vejamos o laudo:

“[...] 2 - DO MATERIAL:

-Foi recebido neste LBTF -Laboratório Biológico e Toxicológico Forense, um envelope em papel de cor branca, fechado com liga de látex contendo os materiais descritos a seguir: *26,291g (Vinte e seis gramas, duzentos e noventa e um miligramas) de SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA, disposta em 168 (cento e sessenta e oito) embrulhos em formato de “peteca”, confeccionadas em saco plástico transparentes e amarradas entre si com linha branca.

Obs: Após a abertura das embalagens, a substância analisada, foi submetida a pesagem em Balança Analítica marca BIOSCALE.

3 - DOS EXAMES: -SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA: foi submetida a exames químicos e toxicológicos através de Reativos Tiocianato de Cobalto e Scott Modificado, nos quais obteve-se resultado “POSITIVO” para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina princípio ativo da COCAÍNA.

4 - CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS:

-A COCAÍNA encontra-se relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F1), de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº. 26 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de 15/02/2005 em conformidade com a Portaria nº. 344- SVS / MS de 12/05/1998.

5 - DEVOLUÇÃO: *SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA: -Quantidade total recebida: 26,291g (Vinte e seis gramas, duzentos e noventa e um miligramas) de SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA;

Quantidade retirada: 5g (cinco gramas), a qual foi utilizada para fins de análise e contraprova pericial;

-Quantidade devolvida: 21,291g (Vinte e um gramas, duzentos e noventa e um miligramas) de SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA.

OBS: O material periciado (SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA) e embalagens ESTÁ SENDO DEVOLVIDO a autoridade solicitante, no interior de um saco plástico transparente devidamente lacrado e identificado, juntamente com este LAUDO DEFINITIVO.

6 - CONCLUSÃO:

-O material (SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA), após análises, obteve-se resultado “POSITIVO” para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da "COCAÍNA".

A autoria, igualmente, mostra-se inconteste e recai sobre o apelante. O conjunto probatório é consistente e não se limita, como pretende a defesa, aos depoimentos prestados pelos policiais. A condenação encontra respaldo em um arcabouço robusto de provas, destacando-se:
Depoimentos Policiais
: Os policiais militares SGT/PMPA Sidney Moreira Costa Júnior e José Senhor Costa dos Santos, em juízo e sob o crivo do contraditório, prestaram relatos firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo de forma detalhada a abordagem e a apreensão da droga no bar do réu. Seus testemunhos gozam de presunção de legitimidade e plena validade probatória, sobretudo por estarem corroborados por outros elementos constantes nos autos.
Circunstâncias da Prisão
: O apelante foi surpreendido em flagrante no local em que ocorria a traficância, conhecido como “Bar do Edmilson”. A substância entorpecente foi encontrada dentro do estabelecimento comercial, oculta em uma panela, o que evidencia a intenção de dissimular a atividade ilícita.
Quantidade e Acondicionamento da Droga
: Foram apreendidas 168 porções individualizadas de cocaína. A expressiva quantidade e a forma de acondicionamento da droga são absolutamente incompatíveis com o consumo pessoal, revelando, de maneira clara e inequívoca, a finalidade mercantil.

A negativa do réu, que afirmou não ter praticado o delito, restou isolada nos autos, dissociada do conjunto probatório. A defesa não apresentou qualquer contraprova apta a desconstituir a acusação, que se mostra robusta e coerente. Assim, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o qual exige dúvida razoável, inexistente na hipótese. A certeza quanto à autoria e à materialidade impõe a manutenção da condenação.

3 – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º).

Defesa do Acusado interpôs Recurso de Apelação, contra Sentença Condenatória (fls. 174/179) que o CONDENOU pelo crime do
Art. 33, da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas
), à
PENA DEFINITIVA de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando que o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

A figura do tráfico privilegiado tem por finalidade conceder tratamento mais benéfico a indivíduos que praticam o delito de forma eventual, a exemplo das chamadas “mulas”, responsáveis apenas pelo transporte de pequenas quantidades de entorpecentes.

De acordo com a
Jurisprudência em Teses do STJ – Tese nº 22
, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
somente pode ser aplicada quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

primariedade;

bons antecedentes;

ausência de dedicação a atividades criminosas; e

não integração a organização criminosa.

Embora a primariedade seja requisito necessário, ela, por si só, não assegura a concessão do benefício, sendo imprescindível que o agente não se dedique a atividades criminosas.

No caso em exame, ainda que o réu preencha os dois primeiros requisitos formais, resta claro que não atende ao terceiro, qual seja, a inexistência de dedicação à traficância. As circunstâncias objetivas do delito evidenciam sua dedicação habitual ao crime: foram apreendidas 168 porções individualizadas de cocaína, encontradas dentro de seu estabelecimento comercial, em local dissimulado, o que afasta a tese de ato isolado ou eventual. A expressiva quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e os petrechos relacionados ao tráfico reforçam a conclusão de que a atividade ilícita era contínua.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/02/2025 (Informativo 27 – Edição Extraordinária)
– a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

A própria sentença condenatória já fundamentou a negativa da minorante, destacando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e a existência de outra ação penal em curso contra o acusado pelo mesmo delito.

Assim consignou o Juízo:

No que tange à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, tal minorante não se aplica ao denunciado, vez que há elementos nos autos indicando que o réu se dedica a atividades criminosas, levando-se em consideração a quantidade de cocaína apreendida em seu poder e o fato de que já responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Todavia, ainda que inexista condenação definitiva, o Ministério Público pode comprovar a dedicação do réu ao crime por meio de elementos idôneos, como a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, a existência de outras ações penais em curso, a conduta social e outros fatores de prova, conforme já assentou o
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022
.

Dessa forma, não estando presentes cumulativamente os requisitos legais, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Assim, legítima a prova produzida, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, os quais compõem conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 05 de setembro de 2025.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2025